Tribunal: TJMT
Processo: 1016579-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016579-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO (EMBARGANTE), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.268-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 778, § 2o, DO CPC – ESCRITURA PÚBLICA DA CESSÃO DE CRÉDITO CONTENDO A ESPECIFICAÇÃO DA DÍVIDA CEDIDA – DISTINGUISHING – DISPENSA – PRECEDENTE NÃO VINCULANTE - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO(S)
, mantendo a decisão de base que deferiu a sucessão processual postulada pelo exequente.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da possibilidade de admissão da executada/embargada Smit Agrícola Ltda - ME no polo ativo da demanda executiva.

Consoante destacado no acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento firmado no sentido de que a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário, dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.

Ademais, conquanto o agravante alegue que o acórdão recorrido não realizou o
distinguishing
previsto no art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, a obrigatoriedade da aplicação da referida técnica está atrelada apenas a precedentes vinculantes, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONAL.
PRECEDENTE NÃO VINCULANTE (PERSUASIVO). DISTINGUISHING OU OVERRULING. DISPENSA
. PREQUESTIONAMENTO.
1. A obrigação do magistrado de realizar o distinguishing (distinção) e o overruling (superação), como condição de validade da sentença (CPC, art. 489, § 1o, inciso VI) somente se aplica aos precedentes vinculantes (obrigatórios) previstos no 332, inciso IV e no art. 927, ambos do CPC.
2. Ausente o vício da omissão apontado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. 3. Enfrentadas as teses de fato e de direito invocadas pelas partes e devidamente subsumidas ao caso as normas legais aplicáveis, não há falar, para o fim de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADMITIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO
.” (TJ-GO - AI: 03032915720198090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019) (g.n.)

Não bastasse, restou esclarecido no acórdão objurgado que não há porque exigir que os agravados acostem aos autos o termo de cessão de crédito, a uma porque se trata de documento sigiloso por disposição expressa do referido instrumento público e, a duas, porque a escritura pública da cessão de crédito contém todas as informações necessárias para o cumprimento da obrigação, constando nela, inclusive, que somente as disposições que integram a escritura serão observadas, nunca as estabelecidas no termo de cessão.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021